Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752430-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREA DANIELLE DE ARAUJO RECORRIDO: EDUARDO BATISTA BARBOSA DECISÃO ANDREA DANIELLE DE ARAÚJO pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 1.015 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como a tese de repercussão geral 940 do STF. Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do Tema 940/STF. Defende a necessidade de mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, com vistas a possibilitar a análise de questão urgente. Aduz, ainda, urgência na apreciação da tese recursal, porquanto eventual procedência dos pedidos formulados pelo recorrido cumulada à possibilidade de propositura de ação regressiva pelo GDF, em razão do Tema 940/STF, poderá resultar em duplo ressarcimento em virtude de um único ato ilícito, bem como em incompetência do juízo de 1o grau. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de suspender o processo de origem até o julgamento de mérito do recurso especial interposto. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente defende, em tese, que o processamento da ação lhe causa grave dano, pois entende ser parte ilegítima, além da possibilidade de ser condenada judicialmente a efetuar duas reparações por um único ato ilícito. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo interno da recorrente sob o fundamento de que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1 - A aplicação de interpretação extensiva ao artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil não é absoluta e deve se limitar apenas e exclusivamente aos casos em que restar demonstrada a devida urgência e a inequívoca possibilidade de perecimento do direito tutelável pelo poder Judiciário. 2 – Portanto, o pedido de apreciação das preliminares de falta de interesse de agir, entre outras, não se amoldam ao previsto no artigo 1.015 do CPC, não cabendo às partes discuti-la em sede de agravo de instrumento. 3 – Agravo interno conhecido e desprovido. (ID no 27734016) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pela recorrente é, nesse momento, meramente hipotético, porquanto a decisão do juízo primevo, confirmada pelo acórdão guerreado, limitou-se a afastar questão preliminar de falta de interesse de agir e de ilegitimidade para o processo, não tendo havido ainda incursão sobre o mérito da causa. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelo recorrido, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. A decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Ademais, consoante tese firmada no tema repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Verifica-se, nesse particular, que o acórdão vergastado concluiu que não há perigo de inefetividade do processo, se a questão for postergada, para que sua análise ocorra em sede de apelação. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. A recorrente ANDREA DANIELLE DE ARAÚJO não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, conforme certidão de ID no 30600542. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a recorrente para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em seguida, intime-se o recorrido para contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007